Tribunal: STJ
Processo: 5006728-98.2017.4.04.7122
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ANS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENVIO DE INFORMAÇÕES.
CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEI N. 9.656/1998, ART. 8o, § 2o. APLICAÇÃO DE MULTA.
REGULARIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899831 - RS (2025/0115925-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ANS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENVIO DE INFORMAÇÕES.
CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEI N. 9.656/1998, ART. 8o, § 2o. APLICAÇÃO DE MULTA.
REGULARIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de que a multa aplicada foi pautada na
2
legalidade e proporcionalidade – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49974984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ecda57a-4747-41a2-8093-1f53bcfc089b

Documento eletrônico VDA49974984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ecda57a-4747-41a2-8093-1f53bcfc089b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899831 - RS (2025/0115925-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ANS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENVIO DE INFORMAÇÕES.
CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEI N. 9.656/1998, ART. 8o, § 2o. APLICAÇÃO DE MULTA.
REGULARIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de que a multa aplicada foi pautada na
2
legalidade e proporcionalidade – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMERCADOS BIRD S.
A. contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 421):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ANS.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ENVIO
DE
INFORMAÇÕES. CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEI N. 9.656/1998,
ART.
8o,
§2o.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
Documento eletrônico VDA49532179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: a2568107-7063-4e09-8b3c-25bd1f13a975

REGULARIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a inaplicabilidade
do óbice apontado e ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Repisa as razões da peça inicial de que o mero registro junto à ANS não
constitui motivo ensejador do dever de prestar informações, de modo que, uma vez
reconhecida a ausência de operação de planos de saúde, afastado estará o dever de
prestar informações e, consequentemente, a imposição da multa aplicada.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 454-459 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, como se verifica dos
explicitando as razões de convencimento
acórdãos às fls. 275-283 e 320-327 (e-STJ),
do julgador.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC,
visto que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas. Ademais, é
certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos levantados
pelas partes.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART.
489 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA49532179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: a2568107-7063-4e09-8b3c-25bd1f13a975

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.725.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Quanto à multa aplicada, o Tribunal de origem, considerando as
particularidades do caso concreto, conclui pela ocorrência da infração administrativa
que ensejou a penalidade aplicada, asseverando que sua aplicação foi pautada na
legalidade e proporcionalidade, com a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 280-281):
Em que pesem as alegações do(s) apelante(s), impõe-se o reconhecimento
de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrática,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de conduta infracional prevista no art. 35 da Resolução Normativa
no 124/06, autorizada pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde (artigos 20 e 22).
No caso dos autos, é incontroverso que a embargante somente requereu o
cancelamento de seu registro como operadora de plano de saúde em julho
de 2012, em processo administrativo que findou apenas em 2014. Neste
sentido é a impugnação da ANS (Ev. 12) e os documentos presentes no
expediente administrativo (Ev. 12, PROCADM2).
Diante desse contexto, não há reparos à manifestação do juízo a quo, que
pontuou, acertadamente, que:
(1) A controvérsia primordial reside na regularidade da cobrança do débito
exequendo, oriundo da multa aplicada pela ANS em razão do
descumprimento da obrigação de encaminhar os dados do Sistema de
Informações de Produtos – SIP, referentes ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do
ano de 2012, nos moldes do que preceitua o art. 20 da Lei 9.656/1998 c/c
art. 35 da RN no 124/2006;
(2) O processo administrativo no 33902.409201/2013-97 foi aberto em
por meio de intimação da executada acerca do descumprimento
24/05/2013
pelo não envio de informações referidas (e. 12, PROCADM2, p. 1). Em
a ANS emitiu a representação no 145 para a empresa
03/06/2013
Supermercados Bird S. A. pela infração do artigo 20, caput, da Lei 9.656/98,
e incidência nas condutas descritas no art. 35 da RN no 124/2006 (e. 12,
PROCADM2, p. 11), a qual foi recebida em
(p. 15). A executada
08/07/2013
Documento eletrônico VDA49532179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: a2568107-7063-4e09-8b3c-25bd1f13a975

apresentou defesa com o mesmo teor dos presentes embargos, a qual foi
rechaçada pelo órgão julgador administrativo (p. 47 e 68). A empresa foi
intimada da decisão em
(p. 75);
30/09/2014
(3) Junto ao processo administrativo, consta o printscreen da tela do sistema
da ANS, o qual informa que a executada possui registro junto a ANS desde
e solicitou o cancelamento do cadastro em
(e. 12,
30/12/1998
17/07/2012
PROCADM2, p. 49). Posteriormente, a consulta ao mesmo sistema informa
que o registro foi cancelado em
com "data de pressuposto" do
07/10/2014
pedido formulado (e. 12, PROCADM2, p. 85);
(4) não procede a alegação da embargante de que não poderia ter sido
autuada por nunca ter desenvolvido atividades descritas no regramento
citado. Isso porque, embora o art. 8o, § 2o da Lei n. 9.656/98 determinasse o
cancelamento de ofício da autorização de funcionamento das operadoras
que não comercializassem os produtos, a embargante deveria ter
comunicado a ANS do objeto diverso de suas atividades, conforme previsto
no § 3o do art. 8o do mesmo diploma legal - ou nem ter efetuado o cadastro;
(5) a despeito do sustentado pela agência reguladora, o que se observa é
que a solicitação para o cancelamento do registro requerido em razão do
equivocado enquadramento do supermercado como operadora de plano de
saúde foi iniciado em
. Ou seja, foi protocolado em período
17/07/2012
anterior às obrigações referentes ao 3o e 4o trimestre de 2012, tendo o
processo, ao final, homologado, procedendo ao respectivo cancelamento do
registro (e. 12, PROCADM2, p. 85);
(6) Logo, a embargante não pode ser penalizada pela demora da ANS em
sede administrativa para proceder ao cancelamento do registro. Dessa
forma, o ato que cancelou o registro 2014 reconheceu que a embargante
não é operadora de plano de saúde ostenta natureza declaratória e não
constitutiva. Logo, seus efeitos não poderiam ser fixados ex nunc pela
autarquia reguladora;
(7) Corolário lógico, não se afigura razoável que a embargante arque com o
pagamento de multa por não prestar informações à ANS para período
posterior ao requerimento, qual seja, o 3o e 4o trimestre de 2012;
(8) Se por um lado foi a própria empresa que efetuou o registro junto a
entidade, por outro, a conduta da ANS ao impor a multa após o pedido de
cancelamento viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e a razoável
duração do processo administrativo, impondo a pessoa jurídica que não é
operadora de plano de saúde dever de sujeição a requisitos legais somente
exigíveis de seguradoras e planos de saúde;
(9) Em suma, a demora do processo administrativo de cancelamento do
registro não se pode ser imputada à executada. Portanto, devem ser
anuladas as sanções que recaem sobre os 3o e 4o trimestres de 2012, bem
como do respectivo valor de multa e juros arbitrados, em razão do pedido de
cancelamento junto à ANS, nos termos do pedido formulado pela
embargante;
(10) o valor da multa imposta foi fixado nos termos dos limites quantitativos
legalmente estabelecidos, inexistindo infringência aos princípios da
Documento eletrônico VDA49532179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: a2568107-7063-4e09-8b3c-25bd1f13a975

razoabilidade e da proporcionalidade e não se configurando qualquer
violação ao princípio do não-confisco.
A tais fundamentos, não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o
convencimento do julgador, razão pela qual mantenho a sentença em sua
integralidade.

Desse modo, para desconstituir a premissa fática firmada pelo Tribunal
Regional – de ocorrência de infração administrativa que ensejou a penalidade, que foi
pautada na legalidade e proporcionalidade, com o fim de afastar a multa aplicada –,
seria necessário o exame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em
recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49532179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: a2568107-7063-4e09-8b3c-25bd1f13a975

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.831 / RS
Número Registro: 2025/0115925-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50067289820174047122
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
Documento eletrônico VDA49935506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 6c17203f-92e9-4d0d-92e5-c6ccc78cab9a

LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 6c17203f-92e9-4d0d-92e5-c6ccc78cab9a